Tribunal: STF
Processo: MS 37506
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Regina Indústria e Comércio S/A contra o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o Juízo da 49ª Vara do Trabalho de São Paulo e José Eduardo Gomes. 
    Sobre o polo passivo da impetração, o impetrante esclarece o seguinte:
    “[...] da omissão do C. TST que ao desprezar a existência do julgamento do Agravo Interno passou a contar o prazo de 15 (quinze) dias para Recurso Extraordinário da data de publicação do Agravo de Instrumento que foi publicado no dia 04/09/2020 (sexta-feira) e como o dia 07/09/2020 (segunda-feira) foi um feriado Nacional o marco inicial deste Recurso foi o dia 08/09/2020 e assim fixando, erroneamente, o transito em julgado como tendo ocorrido em 28/09/2020. 
    Com isso ocorre ato processual que fere o devido processo legal, que obriga a concessão da segurança em definitivo, bem como de medidas cautelares, que vise resguardar o resultado útil deste writ, para que tenha eficácia sobre o ato do C. TST eu de forma apressada fere preceitos Constitucionais, infraconstitucionais e até mesmo seu próprio Regimento Interno. 
    Desta forma, aqui se faz necessário a participação do litisconsórcio passivo necessário, que se representa pelo Sr. José Eduardo Gomes, este Reclamante na Reclamação Trabalhista (0002846-75.2011.5.02.0049) e o próprio Juízo da 49ª Vara do Trabalho de São Paulo de onde emana a ordem de pagamento da divida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme demonstrado abaixo” (pág. 5 da inicial).
    Narra que
    “[i]niciada a fase de execução da Reclamação Trabalhista o juízo da 49ª Vara do Trabalho de São Paulo em 31/05/2017 homologou os cálculos de liquidação e fixou o crédito do Reclamante em R$ 743.510,62. 
    Com o juízo garantido foi apresentado os Embargos à Execução foi suscitado a sentença de homologação afrontava, inclusive, matéria constitucional (prescrição quinquenal). 
    A sentença nos Embargos à Execução acolheu em parte os Embargos a Execução reduzindo a condenação para R$ 703.337,87, mantendo no restante a sentença de homologação, inclusive negando provimento a tese de prescrição levantada. 
    Contra aquela sentença de Embargos houve Agravo de Petição direcionado assim ao TRT que nas questões de mérito negou provimento ao recurso, justificando que fosse aparelhado o Recurso de Revista direcionado ao TST. 
    O TRT ao analisar o Recurso de Revista, negou seu seguimento ao TST, obrigado a ser apresentado Agravo de Instrumento visando obter o destrancamento daquele Recurso de Revista. 
    Por sua vez o TST recebe o Agravo de Instrumento, mas não o acolhe por entender que não mais seria possível analise do Revista, por entender que não houve afronta a constituição federal e que diante disso, com fulcro no artigo 896- A, §5º da CLT não caberia mais nenhum recurso. 
    Uma vez que os Recursos a Suprema Corte somente são admitidos inclusive se já esgotado todos os demais recursos cabíveis, a Impetrante ingressou com novo recurso contra esta decisão que nega seguimento a ambos os recursos (agravo e Revista), ou seja, ingressou com o AGRAVO INTERNO, posto que a decisão que não acolhe aqueles recursos se deu de forma monocrática. 
    Esta última decisão do TST foi proferida em Brasília – DF no dia 13 de outubro de 2020, e publicada na imprensa oficial dia 16/10/2020 (última sexta-feira), passando a contagem de prazo para eventual novo recurso a contar do dia 19/10/2020. 
    A apresentação do Agravo interno suspende a contagem do prazo para Recurso Extraordinário que somente poderia ter início do seu prazo a partir da decisão daquele agravo interno, ou seja, a Impetrante, se o TST tivesse mantido a ordem processual, poderia estar ingressando com o seu Recurso Extraordinário até o dia 06/11/2020. 
    Assim, de conformidade com o disposto no caput do artigo 1.021 do nosso Código de Processo Civil, contra as decisões proferidas pelo relator, cabe agravo interno (anteriormente denominado agravo regimental), que será julgado pelo respectivo órgão colegiado competente para o julgamento da ação originária ou do recurso, no qual foi proferido o provimento monocrático impugnado. 
    Qualquer que seja o conteúdo da decisão do relator, vale dizer, se, por exemplo, não conhecer do recurso pela manifesta intempestividade, por ausência de preparo, ou, ainda, se improvê-lo nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, por contrariar súmula do tribunais superiores, pode ser ela atacada por meio de agravo interno, que deve ser interposto no prazo de 15 dias (artigo 1.070 do CPC), a partir da intimação do ato decisório proferido pelo relator. 
    É de se ter presente, outrossim, que o relator, em qualquer situação, não detém a atribuição de decidir monocraticamente o agravo interno, como o fez no presente caso que é trazido aqui através deste writ. Não se retratando, deverá sempre ‘levá-lo à mesa’, para que seja julgado por acórdão, pelo já apontado colegiado. 
    Contrariando determinação legal, o i. relator do C. TST ao invés de levar o Agravo Interno para analise do colegiado, novamente, de forma monocrática, negou seu conhecimento” (págs. 7-8 da inicial; sem os grifos do original).
    Nesse contexto, sustenta que,
    “diante da exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, para o cabimento dos recursos extraordinário e especial, a questão em tela ostenta, com efeito, significativa importância. Em outras palavras, se o relator deixar de submeter o agravo interno à apreciação da turma julgadora, não haverá acórdão, e, portanto, como os mencionados recursos excepcionais somente são passíveis de interposição contra acórdão, o prejuízo à parte interessada é flagrante” (pág. 9 da inicial).
    Ao final, requer:
    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para: 
    a.1) em tutela antecipada, determinar que a 49ª Vara do Trabalho de São Paulo se abstenha de impulsionar o processo com a determinação da Impetrante para que pague a dívida ainda em discussão até o devido transito em julgado nos termos do r. pedido, bem como seja remetido os autos ao C. TST para o devido julgamento; 
    a.2) em tutela cautelar que determine o retorno dos autos a c. TST para que submeta o Agravo Interno ao julgamento do Colegiado; 
    a.3) com o julgamento pelo Colegiado seja devolvido o prazo de 15 (quinze) dias a Impetrante para que posa exercer seu direito Constitucional de apresentar seu Recurso Extraordinário; 
    a.3) para que Sua Excelência, eminente ministro relator, faça cessar as gravíssimas violações constitucionais apontadas, adotando as medidas necessárias para assegurar o cumprimento decisório e da própria CF/88” (pág. 12 da inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coatora não se inclue entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.
    Aplica-se, ainda, o entendimento deste Tribunal no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula 267/STF, conforme se observa dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268).
    2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE SE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITOU EM JULGADO. SÚMULAS 267 E 268. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93].
    2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268.
    3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.193-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; grifei).
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator